Tribunal: TJDFT
Processo: 0755302-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0755302-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBA SEBASTIAO DE CARVALHO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por Jarba Sebastião de Carvalho e Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a homologação de acordo de não persecução cível – ANPC celebrado entre o MPDFT e alguns executados, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar valores bloqueados em conta poupança e determinou a transferência, após a preclusão, de valores depositados em juízo e constritos via Sisbajud em favor do Distrito Federal. O agravante sustenta, em síntese, que já efetuou o depósito integral do valor devido, considerando a aplicação da taxa Selic desde os atos ilícitos, conforme determinado em acórdão anterior, e que há excesso de penhora. Alega, ainda, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, bem como destaca a sua frágil condição de saúde, por ser portador de neoplasia prostática. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação da Selic desde as datas dos atos ilícitos, confirmando-se ao final. Pede, ainda, que o processo seja suspenso cautelarmente. Por fim, pugna pelo desbloqueio dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade da Relatora há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante informa ser idoso maior de 80 anos e estar em tratamento oncológico de câncer prostático, necessitando utilizar seus recursos financeiros para arcar com o tratamento em tela. A este respeito, importa observar que o agravante não foi completamente privado de recursos financeiros, pois a decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo agravante para determinar a liberação imediata dos valores bloqueados via Sisbajud que se encontravam em cadernetas de poupança junto ao Itaú Unibanco, que somavam R$ 33.320,22 (ID 253507221, p. 6, dos autos de referência no 0000575-68.2002.8.07.0001). O agravante não traz indicação objetiva do montante das despesas de saúde que não sejam atendidas pelo SUS ou porventura excedam à cobertura por seu plano de saúde, não se inferindo do conjunto probatório, em análise prefacial, que os valores liberados sejam insuficientes para cobrir eventuais gastos. Neste contexto, não há elementos suficientes para se concluir pela imprescindibilidade dos valores bloqueados, cuja liberação imediata poderia vir a se revelar irreversível. Frise-se, ainda, que a decisão agravada ressalvou que a liberação de valores para o erário só ocorrerá após a sua preclusão, a denotar a ausência de urgência a justificar providências a este respeito, na presente oportunidade. Assim, embora seja relevante a discussão sobre a forma de aplicar a Selic para o fiel atendimento da determinação exarada no julgamento do agravo de instrumento antecedente, não se vislumbra pertinência na pretensão de que o processo seja sobrestado até o julgamento do presente recurso. Dessa forma, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e de suspensão do processo de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora